Tribunal: TJBA
Processo: 8027351-64.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8027351-64.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IDMA MARTINS DA ROCHA

Advogado(s):

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -
REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. POSTERIOR ANALISE POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO CONCORRENTE AS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. ANÁLISE APENAS SOBRE LEGALIDADE DO ATO DA COMISSÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. AUNSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO. PERMANÊNCIA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade da autoridade coatora,
inexistência de direito líquido e certo e
ausência de prova pré-constituída,
nos termos do voto.

O Edital do certame

prevê expressamente a possibilidade de apuração da
auto
declaração inicial de negro ou pardo

por Comissão Examinadora,
estabelece
ndo ainda o critério de enquadramento,
pela análise do fenótipo.

Desta forma,
a jurisprudência pátria é pacífica no
sentido
de não c
ompetir
ao Judiciário substituir a banca examinadora na análise do atendimento dos critérios exigidos,
mas apenas a análise da legalidade do ato
.
Portanto,
não cabe ao
Judiciário
definir se
a
impetrante se enquadra, ou não, na condição de afrodescendente.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
802
7351
-
64
.201
8
.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como impetrante

IDMA MARTINS DA ROCHA

e impetrados o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pretendida, pelas razões que integram o voto do condutor.